Tribunal: TJES
Processo: 5005772-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; COVID-19; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005772-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALERIA MARTINS DE SANT ANA
AGRAVADO: GABRIEL FERNANDES MIRANDA SARMENTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005772-25.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALERIA MARTINS DE SANT ANA

AGRAVADO: GABRIEL FERNANDES MIRANDA SARMENTO, JOSIANE DE SOUZA CHAGA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DILSO SALES DUARTE JUNIOR - ES20156
Advogado do(a) AGRAVADO: ROBSON LOPES FARIAS JUNIOR - ES25809-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ROBSON LOPES FARIAS JUNIOR - ES25809-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VALERIA MARTINS DE SANTANA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento nº 1753184), nos autos da “ação de imissão de posse” movida em seu desfavor por
GABRIEL FERNANDES MIRANDA SARMENTO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para deferir a imissão imediata do requerente na posse do imóvel por ele arrematado junto à Caixa Econômica Federal.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1752630, o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“tomou ciência por terceiros de ocorrência de procedimento de execução extrajudicial, e, imediatamente, ajuizou Ação Anulatória de procedimento de execução extrajudicial em 14/08/2020, que tramita perante a 1ª Vara Federal Cível da Serra/ES, sob o número de processo 5002186-32.2020.4.02.5006 em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, tendo em vista vícios cometidos na execução extrajudicial” (fl. 03);
(ii)
“é difícil de visualizar algum prejuízo ao agravado em razão de eventual lentidão no andamento deste litígio, haja vista que o direito alegado não se encontra suscetível de qualquer violação ou perecimento” (fl. 06);
(iii)
é pessoa idosa, e ficará sem local de moradia casa a decisão subsista; e que
(iv)
“é de rigor a não concessão da liminar pleiteada, bem como o sobrestamento da presente demanda até o julgamento definitivo da ação supramencionada, haja vista que uma vez procedente e, anulada a execução extrajudicial, a ação imissão perderá seu objeto” (fl. 07).

Decisão proferida no evento nº 1758754, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas pela parte agravada no evento nº 1897405, pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VALERIA MARTINS DE SANTANA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento nº 1753184), nos autos da “ação de imissão de posse” movida em seu desfavor por
GABRIEL FERNANDES MIRANDA SARMENTO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para deferir a imissão imediata do requerente na posse do imóvel por ele arrematado junto à Caixa Econômica Federal.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1752630, o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“tomou ciência por terceiros de ocorrência de procedimento de execução extrajudicial, e, imediatamente, ajuizou Ação Anulatória de procedimento de execução extrajudicial em 14/08/2020, que tramita perante a 1ª Vara Federal Cível da Serra/ES, sob o número de processo 5002186-32.2020.4.02.5006 em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, tendo em vista vícios cometidos na execução extrajudicial” (fl. 03);
(ii)
“é difícil de visualizar algum prejuízo ao agravado em razão de eventual lentidão no andamento deste litígio, haja vista que o direito alegado não se encontra suscetível de qualquer violação ou perecimento” (fl. 06);
(iii)
é pessoa idosa, e ficará sem local de moradia casa a decisão subsista; e que
(iv)
“é de rigor a não concessão da liminar pleiteada, bem como o sobrestamento da presente demanda até o julgamento definitivo da ação supramencionada, haja vista que uma vez procedente e, anulada a execução extrajudicial, a ação imissão perderá seu objeto” (fl. 07).

Na instância originária, o agravado
GABRIEL FERNANDES MIRANDA SARMENTO

ajuizou ação de imissão de posse, tendo em vista que arrematou, em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, o imóvel ocupado pela agravante, conforme escritura pública acostada no evento nº 1752909.

Uma vez arrematado o bem em leilão realizado por meio de procedimento hígido, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira, circunstância que evidencia o risco de dano irreparável ao comprador.

Nesse sentido posiciona-se esta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FÉ PÚBLICA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como cediço, a ação de imissão de posse é uma ferramenta processual colocada à disposição daquele que busca obter a posse do bem, com fundamento no direito de propriedade. Trata-se de ação de natureza petitória, que não se confunde com as ações possessórias típicas previstas no art. 560 e seguintes do CPC. 2. Na hipótese, os documentos contidos nos autos, sobretudo a cópia da matrícula do imóvel (fls. 26/28) e a Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 29/32), comprovam que os agravados adquiriram o imóvel objeto do litígio em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal. 3. O negócio jurídico realizado entre os recorridos e a Caixa Econômica Federal goza de fé pública e o direito de propriedade é garantido constitucionalmente no art. 5º, caput e inciso XXII, da CF, ou seja, se trata de garantia fundamental do indivíduo. 4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é farta no sentido de que a matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio não é oponível aos arrematantes, não havendo que se falar em relação contratual entre os autores e os réus na demanda de imissão de posse. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 0001226-78.2019.8.08.0033; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 14/09/2020; DJES 28/09/2020)

Nesse ponto, deve-se salientar que o cumprimento da medida liminar de imissão de posse não enseja a perda superveniente do objeto recursal, considerando a natureza provisória e precária da decisão de primeiro grau, passível de revisão por esta egrégia Corte de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO LIMINAR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. PRESENÇA. PROVA CABAL DA PROPRIEDADE DOS AUTORES. INJUSTIÇA DA PERMANÊNCIA NA POSSE PELO RÉU. O cumprimento de medida liminar na origem não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela concedida, que carece de confirmação por decisão definitiva. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão. Comprovada a propriedade dos Autores/Agravados sobre o imóvel objeto da lide e diante da injustiça da posse do Réu/Agravante, vislumbra-se a probabilidade do direito autoral, bem como o perigo de dano, sendo de rigor o deferimento da medida liminar pleiteada na exordial. (TJMG; AI 2254171-17.2021.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 14/12/2021; DJEMG 14/12/2021)

Outrossim, embora encontre-se pendente de apreciação, no âmbito da Justiça Federal, ação anulatória do procedimento que culminou na arrematação do imóvel objeto da ação originária, o ajuizamento desta espécie de demanda não obsta a oferta do bem alienado fiduciariamente em leilão extrajudicial, que se presume regular.

Sobre o tema vide a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FÉ PÚBLICA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como cediço, a ação de imissão de posse é uma ferramenta processual colocada à disposição daquele que busca obter a posse do bem, com fundamento no direito de propriedade. Trata-se de ação de natureza petitória, que não se confunde com as ações possessórias típicas previstas no art. 560 e seguintes do CPC. 2. Na hipótese, os documentos contidos nos autos, sobretudo a cópia da matrícula do imóvel (fls. 26/28) e a Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 29/32), comprovam que os agravados adquiriram o imóvel objeto do litígio em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal. 3. O negócio jurídico realizado entre os recorridos e a Caixa Econômica Federal goza de fé pública e o direito de propriedade é garantido constitucionalmente no art. 5º, caput e inciso XXII, da CF, ou seja, se trata de garantia fundamental do indivíduo. 4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é farta no sentido de que a matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio não é oponível aos arrematantes, não havendo que se falar em relação contratual entre os autores e os réus na demanda de imissão de posse. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 0001226-78.2019.8.08.0033; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 14/09/2020; DJES 28/09/2020)

Por fim, além das circunstâncias pessoais da agravante não serem oponíveis ao arrematante do imóvel, observa-se que este, antes do ajuizamento da ação originária, buscou, de forma amigável, a desocupação do bem, em prazo razoável, por parte da agravante, conforme demonstram os diálogos transcritos no evento nº 1752812, o que reforça a percepção de que deve ser mantida a r. decisão objurgada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PROCEDIMENTO HÍGIDO – CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DA OCUPANTE NÃO OPONÍVEIS AO ARREMATANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Uma vez arrematado o bem em leilão realizado por meio de procedimento hígido, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira, circunstância que evidencia o risco de dano irreparável ao comprador.

2.
Embora encontre-se pendente de apreciação, no âmbito da Justiça Federal, ação anulatória do procedimento que culminou na arrematação do imóvel objeto da ação originária, o ajuizamento desta espécie de demanda não obsta a oferta do bem alienado fiduciariamente em leilão extrajudicial, que se presume regular.

3.
Além das circunstâncias pessoais da agravante não serem oponíveis ao arrematante do imóvel, observa-se que este, antes do ajuizamento da ação originária, buscou, de forma amigável, a desocupação do bem, em prazo razoável, por parte da agravante, o que reforça a percepção de que deve ser mantida a r. decisão objurgada.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.